Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012981-32.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO FAGUNDES TEIXEIRA (RECORRENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), LUCIANO DOURADO DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO DATIVO ACERCA DA PRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO INTERPOSTO A PRÓPRIO PUNHO PELO ACUSADO – 2.
MÉRITO
-
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUIZ NATURAL, TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DESPROVIDO
– EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Supera-se a alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica para ciência da decisão de pronúncia, quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa, diante da apresentação das razões recursais após a manifestação do interesse recursal por parte do acusado.

2.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, portanto, inexistente eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência e, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência de crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Adriano Fagundes Teixeira
,
contra a decisão anexada sob ID. 94965523, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2.o, I e IV, CP).

Em suas razões, a Defesa
arguiu
preliminar de
nulidade do processo
por falta de intimação pessoal do
Núcleo de Prática Jurídica da Unic
acerca da decisão de pronúncia.
No mérito
, requereu a
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e violação ao princípio da presunção de inocência (ID. 94965549).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
de primeiro grau se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 94971953).

O Juízo
a quo
na fase própria,
manteve
a decisão pronúncia (ID. 94971956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pelo
desprovimento,
cujo sumário segue em transcrição (ID. 98307970):

“Recurso em Sentido Estrito –
Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. I e IV, do Código Penal] –
1.
Alegada nulidade da intimação da sentença de pronúncia – inviabilidade – Núcleo de Prática Forense e Estágio Supervisionado da Universidade de Cuiabá devidamente intimado –
2.
Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate –
Pelo desprovimento do recurso .”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
3 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021